Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-67.2024.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008832-67.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES - CPF: 046.382.241-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06), em razão da apreensão de 22 porções de cocaína, totalizando 5,551g, no interior de sua residência. A defesa alegou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, desclassificação para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do réu e a apreensão da droga configuraram violação de domicílio e geraram nulidade da prova; (
ii
) analisar se os elementos colhidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é o caso de absolvição ou desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões, lastreadas em informações prévias, confirmação espontânea por usuário abordado e observação direta da conduta suspeita do réu, que tentou fugir e arremessou sacola com droga ao notar a aproximação policial, legitimando o flagrante.

4. A conjugação de “
denúncia anônima”
com confirmação circunstancial, vigilância contínua e flagrância justifica a licitude da diligência policial, afastando a tese de
"
f
i
shing

expedition
" e resguardando o núcleo do direito à inviolabilidade do domicílio.

5. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial, que atestaram a existência de 22 porções de cocaína embaladas para venda, além de materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas.

6. A autoria foi evidenciada pela conduta do réu durante o flagrante, pela posse de dinheiro trocado em valor compatível com a comercialização e pelos vestígios de preparo de droga na residência, corroborados por testemunhos policiais coerentes e harmônicos.

7. A alegação de uso pessoal é infirmada pelo conjunto probatório, que aponta de forma segura para a finalidade mercantil da substância, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a comprovação da venda ou a oitiva de comprador identificado.

8. A sentença enfrentou todos os pontos suscitados com fundamentação suficiente, e não se vislumbra nulidade ou injustiça na condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A caracterização do tráfico de drogas prescinde de prova de comercialização efetiva, sendo suficiente a posse de entorpecente com indícios de finalidade mercantil”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008832-67.2024.8.11.0006

APELANTE: DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Derick
Roberto André Rodrigues, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, arbitrados à razão mínima legal
(id. 290815969).

Alega, em sede preliminar, a nulidade da prova, argumentando que a busca pessoal e a entrada no domicílio do acusado ocorreram de forma ilegal, em razão da ausência de fundada suspeita que justificasse tais medidas

(id
.
290815978
)

Sustenta, ainda, que a atuação policial caracterizou verdadeira “
fishing

expedition
”, por não haver diligências investigativas prévias que legitimassem a incursão no âmbito privado, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No tocante ao mérito, requer
absolvição,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes que demonstrem a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, por entender que a droga se destinava ao uso próprio.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo (id.
290815982
)

A Procuradoria-Geral de Justiça postulou pelo desprovimento do recurso (id.
301430874
).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A conduta imputada ao apelante remonta à madrugada de 03 de julho de 2024, por volta das 00h04, quando policiais militares, em reforço na cidade de Cáceres/MT, por ocasião do Festival Internacional de Pesca, receberam, por meio de informações da inteligência policial, relatos sobre a prática de tráfico de drogas na residência situada na Rua Marechal Deodoro, n.º 1261, supostamente utilizada por
Derick
Roberto André Rodrigues para fins ilícitos.

Durante patrulhamento, os agentes abordaram um indivíduo com perfil de usuário, que confirmou ser consumidor habitual de pasta base de cocaína adquirida na referida residência.

Com base nessa informação, a equipe permaneceu nas imediações, até que, por volta da meia-noite, avistaram o acusado saindo da casa.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o réu tentou empreender fuga, arremessando para dentro do imóvel uma sacola, sendo imediatamente detido ainda no quintal da residência.

Na busca pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R$ 789,85 em notas trocadas, e, no interior da residência, os agentes localizaram a sacola arremessada, contendo 22 porções de substância análoga à cocaína, além de sacolas plásticas recortadas em formato circular, típicas do embalo de entorpecentes.

Submetida à
perícia,
a substância resultou positiva para cocaína, totalizando 5,551g.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, além de Danielle
Senatore
e o próprio réu, que negou os fatos, afirmando ter sido vítima de abuso policial e que a droga teria sido “
plantada”
.

A sentença, com base em toda a prova coligida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, afastando as preliminares defensivas e fixando reprimenda em patamar acima do mínimo legal, diante da reincidência específica e das circunstâncias do fato.

Em sede preliminar, a defesa técnica
sustenta que a atuação policial que ensejou a prisão em flagrante do réu estaria viciada desde sua origem, por ter se baseado exclusivamente em
“
denúncia anônima
”
, sem diligências preliminares que lhe conferissem mínima verossimilhança.

Afirma que a posterior abordagem pessoal e o ingresso no domicílio teriam sido arbitrários, o que, em sua ótica, atrairia a pecha de ilicitude das provas e a nulidade da persecução penal, por violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e ao devido processo legal.

Entretanto, tal alegação não encontra ressonância nos elementos objetivos do processo.

A atuação da força policial, ao contrário do que afirma a defesa, não foi motivada por mera e isolada “
denúncia anônima”
, elemento que, de fato, por si só, não bastaria para legitimar medidas invasivas.

No presente caso,
todavia
, a informação inicial foi imediatamente corroborada por dados adicionais concretos e objetivos, colhidos no próprio desenvolvimento da diligência.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, a equipe se deparou, nas imediações da residência indicada, com um indivíduo que apresentava características compatíveis com o uso habitual de entorpecentes.

Submetido à abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, de forma espontânea e sem coação, o abordado afirmou ser usuário de pasta base de cocaína, indicando, de forma expressa, que costumava adquirir a substância junto ao ora apelante, na residência então monitorada.

Tal dado, ainda que proveniente de fonte informal e não formalizado em termo próprio, reveste-se de alto grau de credibilidade, especialmente por ter sido obtido de maneira circunstancial e no calor da diligência, sem qualquer indício de induzimento ou direcionamento da resposta.

Acrescente-se que tal relato guarda plena coerência com os demais elementos objetivos do flagrante:
a tentativa de fuga do réu, o arremesso deliberado de objeto suspeito para o interior da casa e, posteriormente, a efetiva apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas em embalagens típicas do tráfico, acompanhadas de dinheiro em espécie e materiais de embalo
.

A conjugação desses elementos, “
denúncia anônima
”, confirmação informal por usuário, vigilância contínua, atitude suspeita do réu e apreensão efetiva de drogas
,
constitui um quadro indiciário sólido e articulado, que afasta, por completo, a alegação de arbitrariedade e insere a diligência no conceito constitucionalmente admitido de flagrante delito.

É importante frisar que o conceito de “
fundadas razões
” não pode ser compreendido como exigência de prova cabal ou juízo de certeza antecipado.

Trata-se de um juízo de probabilidade qualificada, compatível com a natureza dinâmica e urgente das situações de flagrância, especialmente em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, em que a preservação da cadeia de custódia e a apreensão imediata da prova exigem pronta reação estatal.

Portanto, não se está diante de uma “
fishing

expedition
”
,
expressão consagrada na doutrina norte-americana para designar buscas arbitrárias e especulativas, sem critério ou foco investigativo, mas, sim, de uma atuação diligente, motivada por dados objetivos, circunstanciais e concatenados, que culminaram na materialização do flagrante e na apreensão de elementos probatórios lícitos, válidos e relevantes.

Assim sendo, diante da regularidade formal e material da diligência, da suficiência dos elementos que compuseram o juízo de fundadas razões e da absoluta consonância da atuação policial com os parâmetros traçados pela jurisprudência constitucional e infraconstitucional, afasto com veemência a preliminar de nulidade das provas colhidas, porquanto infundada e dissociada da realidade fática do processo.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No tocante ao mérito recursal, a defesa
alega

insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Argumenta que os elementos colhidos nos autos não evidenciariam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância apreendida, sendo, segundo a tese defensiva, mais consentâneos com a hipótese de porte para consumo próprio.

Com base nesse raciocínio, pugna-se, em caráter principal, pela absolvição, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da mesma legislação.

Todavia, uma leitura acurada do conjunto probatório reunido sob o crivo do contraditório revela-se suficiente, não apenas sob o ponto de vista da legalidade estrita, mas sobretudo da racionalidade judiciária, para sustentar, com segurança e clareza, a manutenção do decreto condenatório proferido pelo Juízo de origem.

A decisão apelada bem delineou os elementos essenciais à comprovação da materialidade, da autoria e da inequívoca destinação mercantil da droga apreendida, amparando-se em provas lícitas, coerentes e convergentes, que não deixaram margem razoável à dúvida sobre o
modus operandi
imputado ao réu.

A materialidade delitiva se mostra cristalina, demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão
,
do laudo definitivo de constatação, que atestou tratar-se de substância análoga à cocaína
,
mais precisamente, 5,551g, divididas em 22 porções individualizadas, acondicionadas em pequenos invólucros plásticos, popularmente conhecidos como “
trouxinhas
”.

Trata-se de acondicionamento notoriamente empregado na mercancia fracionada de drogas, cuja finalidade precípua é a distribuição direta a usuários.

Embora se possa alegar, em abstrato, que a quantidade isolada de droga não seria suficiente para indicar tráfico, é justamente o contexto do flagrante que confere densidade e valor probatório às circunstâncias periféricas.

No caso concreto, a quantidade apreendida não é insignificante quando fracionada em 22 porções, sobretudo considerando-se o tipo da droga (
pasta base de
cocaína), seu potencial ofensivo, a forma de acondicionamento e a circunstância em que foi encontrada
,
lançada apressadamente para dentro da residência pelo próprio réu
,
ao notar a aproximação policial.

A autoria, por sua vez, também se apresenta robustamente delineada. Não se trata apenas da posse física da droga.

A conduta do apelante revela consciência plena da ilicitude e tentativa deliberada de frustrar a ação policial.

Conforme testemunhado pelos agentes públicos, cuja versão é coesa, harmônica e não desmentida por outros elementos, o acusado tentou evadir-se e se desfez da sacola contendo o entorpecente, arremessando-a para dentro do imóvel, sendo imediatamente contido ainda no quintal.

Durante a revista pessoal, foi localizada a quantia de R$ 789,85 em dinheiro, majoritariamente em cédulas de pequeno valor
,
característica marcante da circulação típica no tráfico varejista.

No interior da residência, foram encontrados ainda fragmentos de sacolas plásticas cortadas em círculos, os chamados
“paraquedas
”, bem como vestígios de substância entorpecente sobre móveis e utensílios domésticos, indicando que o espaço era utilizado para a preparação e acondicionamento de drogas.

Todas essas circunstâncias, somadas ao fato de que, momentos antes, uma pessoa abordada nas imediações, embora não identificada formalmente, declarou espontaneamente que comprava pasta base de cocaína do réu e o apontou como fornecedor habitual, conferem notável coerência lógica ao contexto delineado, sendo aptas a demonstrar a destinação mercantil da substância, para além de qualquer presunção.

É de se recordar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não se exige prova da efetiva venda ou entrega a terceiro.

Basta, para tanto, que o conjunto de provas evidencie, com razoável segurança, que a posse da substância se dava com finalidade de mercancia
.

Portanto, não se exige, para fins condenatórios, prova direta da transação mercantil, tampouco a palavra de um terceiro comprador formalmente identificado.

A destinação para o tráfico pode ser inferida
,
como no presente caso
,
de forma lícita e segura a partir das circunstâncias do flagrante, da apreensão de dinheiro fracionado, da presença de petrechos de embalo e da ausência de elementos que indiquem o uso pessoal.

Nesse ponto, aliás, merece repúdio a tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Essa hipótese mostra-se absolutamente dissociada da realidade processual.

Não houve qualquer apreensão de apetrechos usualmente associados ao consumo (como cachimbos ou papel para cigarro), tampouco manifestação do réu no sentido de ser usuário ou de que a substância se destinava a uso próprio.

Ao contrário, o conjunto das provas aponta para uma atuação típica de quem vive da atividade ilícita de tráfico, sendo reincidente por fato análogo, o que robustece ainda mais a convicção de que se trata de traficante contumaz.

A sentença, ao reconhecer a procedência da pretensão punitiva estatal, o fez com elevada técnica jurídica e prudente avaliação das provas, enfrentando com precisão cada ponto controvertido.

Não há, portanto, margem para reforma da condenação, seja para absolvição, seja para desclassificação.

Em conclusão, diante de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, resta absolutamente inviável o acolhimento das teses defensivas.

A autoria é segura, a materialidade está inequivocamente demonstrada, a destinação mercantil da droga é escancarada pelas circunstâncias do flagrante e a narrativa defensiva, divorciada da prova dos autos, não resiste ao menor confronto com a realidade do que efetivamente se produziu no processo.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos fixados na sentença, como medida de rigor jurídico e de responsabilidade social, diante de um contexto que expressa não apenas a prática ilícita, mas sua continuidade e organização.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DEPSROVIDO
, em

consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025